Tribunal: TJDFT
Processo: 0729142-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a retenção de honorários de sucumbência e ante conflitos entre advogados que atuaram no feito. Os efeitos de eventual provimento do recurso recairão sobre o nobre causídico e que não figura como parte no presente agravo. Ante o vício formal e que impede o pleno exercício do direito de defesa, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à agravante regularizar a peça recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403